Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701711-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO, THAMYRES RUANA DE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 22569375) com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ellen Carolline Borges Gonçalves e Roberto da Silva Ferreira em face de Thamyres Ruana de Sousa Araújo e Rodrigo César Ribeiro, ante a Decisão (ID 77204043 de origem) proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n. 0715620-96.2020.8.07.0015, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado. Foi certificado em ID 27839746, que tem inicio a 28a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (25/08/2021 até 01/09/2021). Deliberado em sessão, foi adiado o julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual. Determina-se, seja o feito retirado da pauta de julgamento virtual. Verifico que foi proferida Sentença (ID 91061562) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 17:50:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador